Tribunal: TJMT
Processo: 1039280-07.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039280-07.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDSON JOSE VIEIRA - CPF: 048.435.049-80 (ADVOGADO), JOSE MAURICIO DE OLIVEIRA - CPF: 496.769.201-00 (AGRAVANTE), DENISE PAGNO GULARTE - CPF: 073.982.739-16 (ADVOGADO), JOAO MELLO DA SILVA - CPF: 161.402.149-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Ação possessória. Reintegração liminar em imóvel rural. Extinção de associação comodante. Posse amparada por contrato de comodato vigente. Ausência de esbulho. Inexistência de urgência qualificada. Revogação da liminar. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento contra decisão que deferiu pedido liminar de reintegração de posse em favor de particular que figura como último presidente de associação extinta, em desfavor de ocupante de imóvel rural, alegadamente sem título jurídico após a dissolução da entidade.

II. Questão em discussão

2.Verifica-se se a permanência do agravante no imóvel, após a extinção da associação comodante, constitui posse ilegítima a justificar a reintegração liminar e se estão preenchidos os requisitos dos arts. 561 e 300 do CPC para o deferimento da tutela provisória possessória.

III. Razões de decidir

3.A existência de contrato de comodato formal, celebrado quando vigente a personalidade jurídica da associação, confere ao agravante posse fundada em título jurídico válido, cuja eficácia permanece presumida até deliberação judicial em sentido contrário.

4.A mera dissolução da associação não implica automática revogação do comodato, tampouco torna ilegítima a posse exercida em conformidade com o contrato. A alegada exclusão do agravante dos quadros associativos não se projeta, por si, sobre a relação jurídica possessória autônoma.

5.O auto de constatação elaborado por ordem judicial atestou a ocupação pacífica do imóvel pelo agravante e sua família, o uso para agricultura de subsistência e a inexistência de danos ambientais ou condutas hostis, circunstâncias que não configuram esbulho ou turbação.

6.A ausência de atos concretos e contemporâneos de esbulho, bem como a inexistência de urgência qualificada em favor da pretensão possessória, impedem o deferimento da liminar, notadamente diante do risco de lesão grave e irreversível à situação consolidada há mais de quatro anos.

7.A prudência recomenda a preservação do status quo até o deslinde da instrução probatória, respeitando-se o contraditório e evitando decisões precipitadas com potencial de agravar conflitos sociais e familiares em contexto rural de vulnerabilidade.

IV. Dispositivo e tese

8.Agravo de instrumento provido, com a consequente revogação da liminar de reintegração de posse anteriormente concedida. Efeito suspensivo convertido em tutela provisória recursal, nos termos do art. 1.019, I, do CPC.

Tese de julgamento:

"1. A extinção da associação comodante não torna ilegítima a posse fundada em contrato de comodato regularmente celebrado, enquanto não rescindido formalmente.

2. A ausência de ato concreto e recente de esbulho afasta os pressupostos legais da tutela possessória liminar, não se justificando a desocupação forçada em detrimento de posse exercida com base em título jurídico ainda eficaz."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300 e 561.

Jurisprudência relevante citada:
Não houve menção.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ MAURÍCIO DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de São José do Rio Claro – MT, que, nos autos da ação de reintegração de posse movida por JOÃO MELLO DA SILVA, deferiu medida liminar para reintegrar o agravado na posse de imóvel rural, determinando a desocupação imediata do bem pelo agravante.

Alega o agravante que reside no imóvel rural com sua esposa e filha menor, desde que firmou contrato de comodato com a
Associação dos Pequenos Produtores Rurais Santa Maria
, em 16/10/2021, com validade até 31/10/2031.

Alega que a sua posse sempre se deu de forma mansa, pacífica e de boa-fé, exercida com base em título jurídico válido, tendo inclusive promovido melhorias produtivas no local, destinadas à subsistência de sua família.

Afirma ainda que a decisão agravada desconsiderou a existência do contrato vigente, presumindo a injustiça da posse apenas pela extinção formal da associação comodante. Sustenta a inexistência de esbulho ou turbação, bem como a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão da liminar possessória, pugnando pela revogação da medida liminar, com o reconhecimento da legitimidade e função social de sua posse, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da ilegitimidade ativa do agravado, uma vez que os bens pertenciam à associação, e não a ele pessoalmente.

O agravante requereu a concessão de efeito suspensivo, o que foi deferido por decisão monocrática (id. 3237315395), sustando provisoriamente os efeitos da medida liminar.

Em contrarrazões, o agravado defende a manutenção da decisão impugnada, alegando que, com a extinção da associação, o contrato de comodato perdeu eficácia e, desde então, o agravante permanece injustamente no imóvel, configurando esbulho possessório, corroborado por notificação extrajudicial, boletim de ocorrência e auto de constatação judicial.

Sustenta, ainda, que foram atendidos os requisitos dos arts. 561 e 300 do CPC, destacando o risco de dano irreparável à destinação do patrimônio da associação extinta, que deveria ser revertido a entidade assistencial, nos termos da legislação civil. (id. 329636361).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

A controvérsia em exame decorre de ação possessória ajuizada por
João Mello da Silva
, na qualidade de último presidente da extinta
Associação dos Pequenos Produtores Rurais Santa Maria
, contra
José Maurício de Oliveira
, objetivando a reintegração liminar na posse de imóvel rural com área de 2 hectares, desmembrado do Lote 1-A da subdivisão do Massapé, localizado na zona rural do Município de São José do Rio Claro/MT.

O agravado alega que o imóvel foi doado à associação por diversos particulares e que o agravante, outrora integrante da entidade, foi desligado por inassiduidade, nos termos do art. 21 do estatuto social, o que teria tornado indevida sua permanência no local.

Com a extinção formal da associação, deliberada em assembleia extraordinária realizada em 20/08/2023 (ata registrada sob Id. 163504655 dos autos de origem), teria o agravante passado à condição de possuidor injusto, resistindo inclusive ao recebimento de notificação extrajudicial enviada em setembro de 2023 (Id. 163504660), recusada sob o argumento de que deteria “
28 assinaturas
” que amparariam sua ocupação.

Inicialmente, o juízo de origem entendeu que os documentos acostados não eram suficientes para aferir a existência de esbulho e, por isso, determinou a lavratura de auto de constatação, realizada em 30/10/2024.

A liminar foi deferida apenas em 08/10/2025, após manifestação da Defensoria Pública, que patrocina a causa em favor do agravado, requerendo a medida (em 30/01/2025), bem como o reconhecimento da legitimidade extraordinária do ex-presidente da associação, o que foi acolhido na decisão de 26/05/2025, com base na interpretação sistemática do art. 75, IX, do CPC e na vedação ao enriquecimento sem causa.

O requerido, ora agravante, alega que ocupa o imóvel de forma mansa, pacífica e de boa-fé, desde outubro de 2021, com fundamento em contrato de comodato escrito celebrado com a própria associação, com vigência até 2031. Alega que não foi denunciado formalmente o contrato, tampouco lhe foi oportunizado contraditório antes do deferimento da medida de força.

Pleiteia, por isso, a revogação da liminar, sustentando ausência de esbulho, inexistência de urgência e risco de dano irreparável à sua família, composta por sua esposa e filha menor, que residem com ele no imóvel rural desde o início da posse.

O agravado, por sua vez, sustenta a ilegitimidade da permanência do agravante, por força da dissolução da associação e da deliberação assemblear quanto à destinação do bem, ressaltando a urgência na recuperação do patrimônio e o risco de perecimento do direito coletivo

Este é o contexto que demanda apreciação.

Inicialmente, registro que deixei de determinar a oitiva do Ministério Público, por não se verificar hipótese de intervenção obrigatória, tendo em vista que ambas as partes são maiores e capazes, e que o Parquet não foi instado a se manifestar na instância de origem.

A concessão de liminar em ação possessória deve observar os requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil, que exige, de forma inequívoca: a posse anterior do autor; o esbulho cometido pelo réu; além da prática recente do esbulho.

Outrossim, deve-se comprovar a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), nos termos do art. 300 do CPC.

Cumpre lembrar que, nesta fase recursal, a cognição é estritamente sumária, vedando-se juízo conclusivo sobre o mérito da demanda possessória.

Restou incontroverso nos autos que o agravante ocupa o imóvel desde outubro de 2021, com base em contrato de comodato por escrito, celebrado diretamente com a associação Santa Maria, na vigência de sua personalidade jurídica.

O contrato estipula prazo de vigência até 31 de outubro de 2031 e não há notícia nos autos de sua rescisão formal, notificação judicial válida ou deliberação que o revogue de forma expressa. (cláusula 2a do contrato de comodato de id. 213993087 dos autos de origem).

Portanto, a posse do agravante é amparada por título jurídico válido, cuja eficácia ainda se presume, não havendo elementos que indiquem desvirtuamento de sua finalidade.

Conquanto o agravado alegue que a permanência do agravante se tornou ilegítima após sua exclusão da associação e a extinção da entidade, tais elementos, isoladamente, não caracterizam esbulho possessório, especialmente quando ausente ato concreto de turbação ou violência.

Registro que o auto de constatação lavrado em 30/10/2024 não identificou qualquer resistência ativa ou ocupação clandestina, limitando-se a registrar que o agravante reside no local com sua família e desenvolve atividades rurais produtivas. (id. 174476614 dos autos de origem). Vejamos:

b) número de pessoas existentes e sua identificação, se possível, e, ainda, se compõem grupo organizado e, em caso positivo, quem é o líder;

b1 –
Atualmente reside na propriedade o Sr. José Maurício de Oliveira, a sua esposa, Sra. Sandreli Martins de Oliveira e a filha do casal, menor de idade, Thais Carolina Martins de Oliveira. Segundo o Sr. Maurício, ele e sua família residem no endereço desde a assinatura do contrato de comodato, não tendo outras pessoas residindo ou permanecendo no local desde então.

c) se no local da invasão está sendo causado algum dano ambiental, tais como: desmatamento com o uso de fogo, lançamento de resíduos domésticos e/ou derrubada em área de APP;

c1 -
Quando da vistoria não constatei dano ambiental causado pelos moradores.

d) se os supostos invasores ou os autores desenvolvem alguma atividade agropastoril no local e, em caso positivo, qual
.

d1 –
conforme mencionado acima existe agricultura de subsistência, com plantio de mandioca e hortaliças, além da criação de peixes e o Sr. Maurício exerce a atividade de selaria, fazendo selas, cintos, capas para canivete, capas para celular, etc.

A recusa à notificação extrajudicial, por sua vez, não configura ato de esbulho. Ao contrário, evidencia a necessidade de aprofundamento probatório sobre a validade do título de posse e a legitimidade da destinação proposta pelo agravado.

Assim, na ausência de comprovação objetiva e contemporânea do esbulho, não se mostra possível deferir ou manter medida liminar possessória de efeito tão gravoso.

Ademais, o agravante exerce a posse do imóvel há mais de quatro anos, de forma contínua e sem qualquer impugnação judicial até o ano de 2024. Nesse contexto, a alteração abrupta dessa realidade fática por meio de medida liminar, sem a devida instauração do contraditório e em meio a elevado grau de incerteza quanto aos elementos probatórios constantes dos autos, representa risco evidente à segurança jurídica, sobretudo diante das consequências materiais e sociais irreversíveis que uma desocupação forçada poderia acarretar.

Assim, a manutenção do
status quo ante
, isto é, da posse atualmente exercida pelo agravante, revela-se medida de prudência judicial, que preserva a estabilidade fática, respeita a proporcionalidade e assegura a reversibilidade do provimento jurisdicional, até que as questões de fundo possam ser devidamente esclarecidas na instrução processual.

Além disso, o agravado não demonstrou risco iminente de perecimento do bem. Por outro lado, a retirada forçada do agravante do imóvel rural onde reside com sua esposa e filha menor ensejaria consequências irreversíveis.

Nesse quadro, o
periculum in mora
atua em favor do agravante, sendo desaconselhável a reintegração liminar antes da apuração plena dos fatos na origem.

Ante o exposto,
dou provimento
ao agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada e revogar a liminar de reintegração de posse deferida no juízo de origem, sem adentrar no mérito da ação possessória principal, por ausência dos pressupostos legais da tutela provisória.

Mantenho
o efeito suspensivo anteriormente concedido,
convertendo-o
em tutela provisória recursal, com fundamento no art. 1.019, I, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025